Tribunal: TJES
Processo: 5015640-85.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015640-85.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

REQUERIDO: JUIZ(A) DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015640-85.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: JUIZ(A) DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO FÍSICA DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REITERAÇÃO DE TESES. MERA REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Leandro Lopes com o objetivo de desconstituir acórdão condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo, sob a alegação de decisão contrária à evidência dos autos ante a ausência de apreensão física de drogas e armamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de conhecimento de revisão criminal fundamentada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal quando a defesa se limita a reiterar teses de ausência de materialidade delitiva já examinadas e refutadas na decisão rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas e depoimentos policiais, os quais suprem a ausência de apreensão física do entorpecente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão rescindendo enfrentou exaustivamente a tese defensiva, fundamentando a condenação no conjunto probatório que demonstrou a mercancia ilícita e o manejo de armamentos, não havendo decisão contrária à evidência dos autos ou a texto expresso de lei.

A revisão criminal não se presta a funcionar como terceira instância de julgamento para permitir a mera rediscussão de matéria fático-probatória ou a reiteração de argumentos já superados na ação originária, destinando-se apenas à correção de erro judiciário.

A ausência de elementos novos capazes de afastar as razões da condenação e a constatação de que o pleito revisional busca apenas o reexame do julgado impõem o acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão da droga não impede a condenação por tráfico quando outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, atestam a materialidade delitiva.

É incabível a revisão criminal utilizada como sucedâneo recursal para reiterar teses já apreciadas e decidir novamente sobre provas exaustivamente analisadas na instância ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal; inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1563311 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.09.2025; TJES, Revisão Criminal 5011603-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015640-85.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: JUIZ(A) DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
LEANDRO LOPES
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. Acórdão que manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo.

Inicialmente, a Douta. Subprocuradora de Justiça, Drª Andréa Maria da Silva Rocha, aduz que a presente Revisão Criminal não deve ser conhecida, tendo em vista que a defesa se limita a reiterar argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários, por ocasião do julgamento do recurso de Apelação interposto pelo revisionando.

O revisionando sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, tendo em vista a ausência de apreensão física de drogas e armas de fogo em seu poder. Assim, alega ausência de materialidade delitiva para a condenação pelo delito de tráfico de drogas e para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, compulsando-se os autos, verifica-se que a questão da materialidade delitiva já fora exaustivamente enfrentada no Acórdão da Apelação Criminal nº 0005523-25.2015.8.08.0048. O referido julgado foi expresso ao consignar que a materialidade foi extraída do robusto conjunto probatório, notadamente das interceptações telefônicas e dos depoimentos policiais, que comprovaram a mercancia ilícita e o manejo de armamentos, suprindo a ausência de apreensão direta com o réu.

Nesse sentido, constou da ementa do Acórdão rescindendo:
"Havendo prova segura da materialidade e da autoria delitivas [...] impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que as gravações dos diálogos telefônicos [...] não deixam dúvidas sobre a prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes"
.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que a ausência de apreensão da droga não impede a condenação por tráfico, quando outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, atestam a materialidade. Vejamos:

"EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Materialidade do delito. Ausência de apreensão de drogas. Existência de outros elementos indicativos da mercancia ilegal. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Ligação do investigado com grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas. Prova apta, autônoma e suficiente para a comprovação da prática delituosa. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1563311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)"

Assim, não se constata entendimento vinculante ou texto expresso de lei que obrigue a apreensão física de drogas para a caracterização do delito de tráfico quando a prova se faz por outros meios lícitos. Assim, a valoração das provas realizadas no acórdão condenatório não foi contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, mas sim fruto do livre convencimento motivado do julgador.

De fato, a irresignação defensiva pretende uma mera reavaliação do entendimento do Colegiado da 2ª Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, no qual houve o julgamento do acórdão condenatório. São as mesmas teses, sob roupagem nova, conforme se manifestou a D. Procuradoria de Justiça.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário, o que não se verifica na espécie.

Em situações semelhantes, na linha do que foi suscitado pela Procuradoria, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de julgamento [...] mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. [...] 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES REVISÃO CRIMINAL 5011603-20.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 1º Grupo de Câmaras Reunidas Criminais Rel. Des: HELIMAR PINTO Data: 12/09/2023) .

Desse modo, diante da impossibilidade do reexame de matéria fático-probatória já discutida exaustivamente no julgamento de recurso de apelação, tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer Ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
para
NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL
.

Comprovada a hipossuficiência do revisionando, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.